Tribunal: TJDFT
Processo: 0002742-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002742-78.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ERNANDES ELIEU SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. LEGALIDADE. ARTIGO 226 DO CPP. RECOMENDAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com o recente advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação. 2. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, sendo necessária apenas a demonstração inequívoca por parte da vítima no sentido de que detém interesse em ver o réu processado, o que já ocorreu no caso dos autos, haja vista que o próprio ofendido registrou ocorrência policial, narrou os fatos, apontou o réu como autor do delito e compareceu em juízo para ratificar sua versão. Assim, formalizada a representação. 3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações firmes e coesas da vítima têm importante valor probatório, especialmente se coerentes com as demais provas presentes nos autos. 4. Efetivamente comprovada a autoria e materialidade do delito cometido pelo réu (estelionato), a manutenção da condenação é medida que se impõe. 5. As disposições legais constantes do Art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. Precedente do STJ. Legalidade do reconhecimento por fotografia realizado na fase policial e confirmado na fase judicial. 6. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, sustentando que, em virtude das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019, a ação penal no crime de estelionato passou a ser condicionada à representação do ofendido, requisito que não teria sido observado no caso em tela; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para ensejar a condenação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas na letra “a”, do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 2o, parágrafo único, do CP, e 386, inciso VII, CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recuso extraordinário não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003